Tribunal: STF
Processo: HC 73768
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-28
Data de publicação: 1996-05-28

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - PRETENDIDA INVALIDAÇÃO DE DECISÃO DE PRONÚNCIA - SUPOSTA AUSÊNCIA DE DEFESA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL - IMPROCEDÊNCIA - ALEGADA INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO - ATO PROCESSUAL QUE SE LIMITA A APONTAR A PROVA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - PEDIDO INDEFERIDO.



           - A decisão de pronúncia constitui ato de natureza interlocutória, que, ao veicular um juízo positivo de admissibilidade da imputação penal deduzida pelo Ministério Público, gera efeitos de índole meramente processual, vinculando o magistrado prolator ao conteúdo que dela emerge, em ordem a caracterizar, sempre no que concerne à autoridade judiciária pronunciante, hipótese de preclusão “pro judicato”. Precedentes. Doutrina.